Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1013008-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em apreciar os pedidos administrativos formulados pelos substituídos do Impetrante, por meio dos quais pretendem a estabilidade dos servidores como ato condicionante ao deferimento do abono de permanência de tais servidores.
Assim, requer a concessão de liminar no sentido de que seja estipulado um prazo razoável de 30 dias para que a Autoridade Coatora decida: 1o) a respeito do pedido contido dos processos administrativos números 240493/2019, 314165/2019 e 535789/2019; 2o) qualquer outro processo administrativo que tenha como requerente um servidor da Secretaria de Estado de Fazenda, em que se tenha o mesmo objeto dos processos números 240493/2019, 314165/2019 e 535789/2019, qual seja: A) o pedido trata de abono de permanência; B) o processo encontra-se paralisado aguardando a regularização da estabilidade.
Antes da análise do pedido de liminar, esta Relatora determinou a intimação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público para manifestação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com fulcro no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.016/2009.
O Estado de Mato Grosso manifestou no id. 49445498, colacionando informações da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, no seguinte sentido:
[...]. No caso em tela, mais precisamente em relação aos Processos Administrativo no 240493/2019 e 314165/2019, temos que os pedidos foram devidamente analisados pela Administração, porém foram detectadas irregularidades na vida funcional dos servidores em questão. Ocorre que, ao analisarmos os autos, a Gerência de Abono de Permanência não localizou documentos que comprovem que os servidores obtiveram o ingresso no serviço público através de aprovação em concurso público ou se foram estabilizados constitucionalmente. Devido a ausência de informações, foi solicitado que regularizem a situação dos servidores para que dessa forma proceda uma nova análise. Ressaltamos que o único sistema utilizado para a contabilização de tempo de contribuição dos servidores é o sistema ERGON (E-turmalina), qual também exige a data de início no atual cargo ou forma de ingresso no serviço público, pelo fato dos lançamentos serem divididos entre: contribuição no atual cargo, contribuição em tempo anterior ao atual cargo, averbações, licenças e afastamentos, entre outros. No caso do Processo Administrativo no. 535789/2019, o processo ainda não foi apreciado por esta Gerência, o mesmo encontra-se aguardando em ordem cronológica, devido ao fato de termos um fluxo de processos muito alto nesta Gerência alinhado a escassez de servidores e principalmente as medidas de enfrentamento tomadas para combater a pandemia, qual foi desencadeada pelo surgimento do COVID19. [...].
Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
O Impetrante busca a concessão da segurança, liminarmente, para compelir a autoridade coatora à apreciação dos pedidos administrativos números 240493/2019, 314165/2019 e 535789/2019, bem como qualquer outro processo administrativo que tenha como Requerente um servidor da Secretaria de Estado de Fazendo, em que se tenha o mesmo objeto dos processos alhures mencionados, qual seja abono de permanência, alegando que a omissão está a ferir o direito líquido e certo, quanto a razoável duração do processo.
Pois bem. Como é sabido o Mandado de Segurança é instrumento processual destinado a proteger direito líquido e certo "(...) sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (...)", segundo dispõe o art. 1o, da Lei no. 12.016/2009.
Desse comando, verifica-se que, não basta a alegação da existência de um direito tido como líquido e certo, numa determinada situação, mas é imprescindível a prova de que este direito esteja sendo violado pela autoridade coatora, com abuso de poder.
É indiscutível o direito à duração razoável do processo, que, aliás, é princípio constitucional (art. 5o, LXXVIII), como alega o Impetrante.
Por sua vez, a Lei Estadual no. 7.692/2002, que regula o procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que, o administrado tem o direito de receber decisão do poder público em prazo razoável, que no caso dos autos, segundo a mencionada lei estadual, vai de 5 (cinco) a 20 (vinte) dias, chegando no máximo a 120 (cento e vinte) dias (art. 36 e 37 da Lei Estadual no. 7.692/2002) ou, ainda, podendo ser estendido dependendo de sua complexidade.
Na hipótese, conforme informação colacionada na manifestação de id. 49445498, os processos administrativo nos. 240493/2019 e 314165/2019, foram analisados pela Administração, porém foram detectadas irregularidades na vida funcional dos servidores em questão e, diante da ausência de informações, foi solicitado que regularizem a situação dos servidores para que dessa forma proceda uma nova análise.
Tal informação pode ser confirmada com a simples análise do extratos dos pedidos administrativos, nos quais verifico que os mencionados requerimentos, protocolados em 18-2-2020 e 21-1-2020, respectivamente, estão no setor denominado CPRA – Coord. de Provimento e Aplicação, da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, aguardando a publicação da estabilidade do servidor junto ao SEAP, para andamento do referido processo.
Como visto, trata-se de uma situação peculiar, porquanto, em princípio, nos mencionados processos administrativos foram detectadas algumas irregularidades que devem ser sanadas/retificadas, o que a princípio, afasta o fumus boni iuris necessário para a concessão da medida liminar.
Ademais, o pedido administrativo pode ser simples, mas a resposta, ao certo, está a demandar diversos levantamentos de dados, para aferir sobre o preenchimento dos requisitos dos servidores aos pedidos formulados. Assim, não se trata de resposta a ser fornecida imediatamente, haja vista a natureza do pedido.
Sendo assim, não se tem como aferir, neste momento, que a alegada morosidade dá-se com abuso de poder.
Quanto ao pedido liminar para que a Administração Pública analise qualquer outro processo administrativo que tenha como Requerente um servidor da Secretaria de Estado de Fazenda, em que se tenha o mesmo objeto dos processos administrativos, objetos do presente mandamus, em princípio, sem razão o Impetrante, tendo em vista que, optando o Impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no 12.016/09, o que não restou comprovado por meio de documentos quanto a morosidade injustificada da Autoridade apontada como coatora.
Por outro lado, em relação ao processo administrativo no. 535789/2019, protocolado em 31-10-2019, este, de fato, não foi analisado, consoante informação prestada pela Secretaria de Estado de Gestão.
Dessa maneira, relevante a fundamentação do Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto a este requerimento efetivado, convolando-se em direito líquido e certo do Impetrante em obter as informações requisitadas, até mesmo porque a decisão poderá refletir em verba que tem caráter alimentar.
Por fim, entendo que aguardar o julgamento final do presente mandamus certamente proporcionará maior procrastinação ao processo administrativo instaurado, situação em que demonstra que a ordem mandamental pleiteada deve ser realmente concedida parcialmente, pois a segurança poderá se tornar ineficaz se concedida ao final.
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora analise dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o requerimento administrativo de Protocolo Administrativo no. 535789/2019.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste suas informações, no prazo legal.
Dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora